Tribunal: TJES
Processo: 5000294-38.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-38.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: JOSE ANTONIO GUSSON e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOS APARTADOS. OFERECIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DOS NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.
1
.

Dispõe o art. 914, § 1º, do CPC que
os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes
.
Acerca do prazo para o seu oferecimento, o art. 915 c/c art. 231, inciso II, do CPC, prevê que
os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias,
[...] contados
da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça
.
2.
Compulsando os autos, verifico que restou
incontroverso que os embargos à execução foram opostos tempestivamente nos autos da própria execução e, ao observar o equívoco, os executados protocolizaram em autos apartados os mesmos embargos, entretanto, fora do prazo.
Portanto, considerando que os embargos à execução foram oferecidos em autos apartados de maneira intempestiva, não devem ser conhecidos, cujo oferecimento, ainda que dentro do prazo nos autos da própria execução, não devem ser considerados para a contagem do prazo, por se tratar de erro grosseiro.

3
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000294-38.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES14151-A, BENTO MACHADO GUIMARAES FILHO - ES4732, LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI - ES8491
APELADO: JOSE ANTONIO GUSSON, CARMELINA PEREIRA GUSSON, ALCIR LUIZ TONIATO, MARIA DA PENHA BRAGA TONIATO

Advogado do(a) APELADO: LAURO VIEIRA DA SILVA - ES23700
Advogado do(a) APELADO: LAURO VIEIRA DA SILVA - ES23700
Advogado do(a) APELADO: LAURO VIEIRA DA SILVA - ES23700
Advogado do(a) APELADO: LAURO VIEIRA DA SILVA - ES23700

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança que, em síntese, diante da perda superveniente do interesse, extinguiu os embargos à execução e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o apelante aos ônus da sucumbência.

Dispõe o art. 914, § 1º, do CPC que
os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes
.

Por seu turno, a doutrina leciona que
os embargos à execução constituem ação autônoma que
visa a impugnar a execução forçada. Com a sua propositura, dá-se a constituição de pro
cesso novo
.
1

Acerca do prazo para o seu oferecimento, o art. 915 c/c art. 231, inciso II, do CPC, prevê que
os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias,
[...] contados
da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça
.

Compulsando os autos, verifico que restou incontroverso que os embargos à execução foram opostos tempestivamente nos autos da própria execução e, ao observar o equívoco, os executados protocolizaram em autos apartados os mesmos embargos, entretanto, fora do prazo.

Portanto, considerando que os embargos à execução foram oferecidos em autos apartados de maneira intempestiva, não devem ser conhecidos, cujo oferecimento, ainda que dentro do prazo nos autos da própria execução, não devem ser considerados para a contagem do prazo, por se tratar de erro grosseiro.

Esse também é o entendimento desta. eg. 1ª Câmara Cível, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 914, §1º DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA POR DEPENDÊNCIA. AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Agravante opôs os embargos à execução pela via inadequada, juntando a peça ao processo de execução principal, quando deveria ter diligenciado a fim de distribuí-lo separadamente, isto é, enquanto ação autônoma, nos termos do que preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil. 2.
O referido dispositivo é taxativo ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência aos autos principais da execução, e em autos apartados, o que me leva a considerar que a oposição nos mesmos autos, via inadequada portanto, como procedido na hipótese dos autos pela Agravante, configura erro grosseiro, insuscetível, portanto, de ser admitido pelo juízo a quo.
3.Não vislumbro a comprovação de erro por parte do Judiciário, conforme alegado pela Agravante, na medida que a petição de embargos à execução por ela apresentada foi direcionada à execução em trâmite, e não como novo processo, como deveria. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 04/May/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001390-18.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto
,
necessário se faz

CONH
E
CER

do recurso e a ele
D
AR

PROVIMENTO

a fim de
reforma a sentença para
REJEITAR
os embargos à execução, com fundamento no art. 918, inciso I, do CPC, razão pela qual inverto os ônus da sucumbência, observada a gratuidade da justiça a que fazem jus os apelados.

É como voto.

1
(MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 983)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.